Tribunal: TJDFT
Processo: 0725107-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725107-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAC ENGENHARIA LTDA ME contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0724086-53.2022.8.07.0001, movido em desfavor de BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, intimou o executado para pagamento do débito, no prazo de quinze dias úteis, e informou que, na hipótese de realização de depósito judicial, sem o objetivo de quitação, ou de penhora de bens ou valores, estes somente poderão ser liberados em favor do credor com a apresentação de caução idônea ou com o trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo possível a sua dispensa nos termos do art. 521 do CPC (ID 129878503, origem). Em suas razões (ID 37764211), narra se tratar de cumprimento provisório de sentença em que busca receber R$ 148.640,06, em razão da condenação da agravada nos autos da ação n. 0739899-96.2017.8.07.0001. Acrescenta ter o juízo a quo condicionado, desde logo, o levantamento de valores eventualmente depositados ou penhorados à apresentação de prévia caução idônea. Afirma que a verificação de dispensa ou manutenção da exigência de caução deve ser avaliada conforme a realidade dos autos no momento do levantamento do depósito, mediante constatação de risco de dano grave ou de difícil reparação. Sustenta que também é dispensada a caução quando pendente o julgamento do agravo interposto contra a decisão do presidente do Tribunal nos casos previstos no art. 1.042 do CPC. O caso dos autos se amolda à hipótese do inciso III do art. 521 do CPC, pois pendente o julgamento do agravo em Recurso Especial no STJ. Assim, a remota possibilidade de reforma do título em execução provisória é fato relevante que deve ser considerado pelo julgador, sendo inexigível a caução. Com tais argumentos, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar o levantamento de eventuais valores depositados em conta judicial sem necessidade de caução. No mérito, a confirmação da medida. Preparo efetuado (ID 37764213). É o relatório. Decido. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Conforme relatado, insurge-se a agravante contra decisão que intimou o executado para pagamento do débito, no prazo de quinze dias úteis, e informou que, na hipótese de realização de depósito judicial, sem o objetivo de quitação ou de positiva penhora de valores ou bens, estes somente poderão ser liberados em favor do credor com a apresentação de caução idônea ou com o trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo possível a sua dispensa nos termos do art. 521 do CPC (ID 129878503, origem). Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia não verifico a presença dos pressupostos legais para a concessão da tutela pretendida. Compulsando os autos originários, observa-se ter sido distribuído o cumprimento provisório de sentença na data recente de 30/06/2022, com determinação da intimação do devedor em 01/07/2022. O prazo de quinze dias para pagamento voluntário transcorreu in albis em 27/07/2022 e o credor, ora agravante, foi intimado a apresentar planilha atualizada do débito, com acréscimo da multa e dos honorários advocatícios, o que ainda não ocorreu. Constata-se que ainda não há valores penhorados ou depositados em favor do credor aguardando levantamento. Outrossim, embora fundamente o periculum in mora na crise econômica ocasionada pela pandemia de COVID-19, a agravante se limita a tecer alegações genéricas, sem, contudo, especificar em que efetivamente consiste sua dificuldade financeira. Assim, não observo o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo capaz de autorizar a antecipação da tutela recursal, de forma que a resolução da controvérsia poderá aguardar o julgamento do mérito, após instauração do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 30 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator